Tribunal: TJSP
Processo: 0013867-17.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por falta de provas, com redução das penas ao piso e concessão do redutor da forma "privilegiada". Descabimento.

1.- Mérito. Provas. Materialidade apoiada em elementos que não foram impugnados. Auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo dos doze papelotes de cocaína

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por falta de provas, com redução das penas ao piso e concessão do redutor da forma "privilegiada". Descabimento.

1.- Mérito. Provas. Materialidade apoiada em elementos que não foram impugnados. Auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo dos doze papelotes de cocaína (10,1 g). Autoria certa. Provas testemunhais obtidas com base nos relatos, em juízo, dos policiais que realizaram a prisão. Reconhecimento seguro do réu, que, de forma inverossímil, negou o crime e alegou ter sido abordado, ao espontaneamente surgir em um aglomerado de pessoas abordadas pelos policiais, tendo sido implicado por então se vir no gozo do livramento condicional. Versão destituída de amparo probatório. Confissão informal do réu reportada, em juízo, pelos policiais. Condenação que ora que se confirma.

2.- Dosimetria. (i) Segunda fase. Elevação das penas por conta da multirreincidência do acusado. Isonomia. Proporcionalidade. Pertinência da medida. Inviabilidade da redução das penas ao patamar mínimo. – (ii) Redutor da forma "privilegiada". Pleito não albergado. Multirreincidência como fator técnico que obsta a benesse, dado o caráter cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Réu preso em ponto de narcotráfico e sem comprovação de exercício de atividade lícita. Inviabilidade da diminuição em qualquer grau. Penas integralmente confirmadas.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013867-17.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILVAN
SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U.
TRANSITADA
EM
JULGADO,
COMUNIQUE-SE,
PARA
FORMALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0013867-17.2017.8.26.0050.
Apelante: GILVAN SILVA SANTOS (Advogado, Dr. Carlos Rubens
Alberto).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Marcello Ovídio Lopes
Guimarães.
Comarca: Capital.
VOTO No 19.884.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendida absolvição por falta de provas,
com redução das penas ao piso e
concessão
do
redutor
da
forma
“privilegiada”. Descabimento.
1.- Mérito. Provas. Materialidade apoiada
em elementos que não foram impugnados.
Auto de exibição e apreensão e laudo
toxicológico definitivo dos doze papelotes
de cocaína (10,1 g). Autoria certa. Provas
testemunhais
obtidas
com base nos
relatos, em juízo, dos policiais que
realizaram
a
prisão.
Reconhecimento
seguro do réu, que, de forma inverossímil,
negou o crime e alegou ter sido abordado,
ao
espontaneamente
surgir
em
um
aglomerado de pessoas abordadas pelos
policiais, tendo sido implicado por então se
vir no gozo do livramento condicional.
Versão destituída de amparo probatório.
Confissão informal do réu reportada, em
juízo, pelos policiais. Condenação que ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
3
que se confirma.
2.- Dosimetria. (i) Segunda fase. Elevação
das penas por conta da multirreincidência do acusado.
Isonomia. Proporcionalidade. Pertinência
da medida. Inviabilidade da redução das
penas ao patamar mínimo. (ii) Redutor
da
forma
“privilegiada”.
Pleito
não
albergado. Multirreincidência como fator
técnico que obsta a benesse, dado o
caráter cumulativo dos requisitos do art.
33, § 4o, da Lei de Drogas. Réu preso em
ponto de narcotráfico e sem comprovação
de
exercício
de
atividade
lícita.
Inviabilidade da diminuição em qualquer
grau. Penas integralmente confirmadas.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de “APELAÇÃO CRIMINAL”
interposta por GILVAN SILVA SANTOS, contra r.
sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da
18a Vara Criminal da Comarca da Capital paulista (cf.
certidão de publicação, na audiência de 09.09.2019 fls. 228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
4
Consta que Gilvan (qualificado às fls. 21) foi,
inicialmente, denunciado por tráfico de drogas, porque,
em 22.02.2017, por volta das 19h20min, na Rua das
Palmeiras, altura do no 01, bairro Santa Cecília, na
cidade e Comarca da Capital paulista, guardava, para
fins de mercadejo ou de outra forma de disseminação,
DOZE papelotes contendo COCAÍNA (massa líquida de 10,1
gramas, conforme auto de exibição e apreensão
fls. 15; exame
toxicológico
definitivo

fls.
163/165), substância proscrita,
causadora de toxicodependência, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf.
denúncia
fls. 01/04, recebida na data de 02.08.2017
fls. 122).
Segundo a prefacial acusatória, o réu Gilvan dedicava-
se ao narcotráfico e, ao ensejo, trazia consigo,
escamoteadas em suas vestes, as aludidas porções de
cocaína, doze ao todo, além da quantia de R$ 84,00
(oitenta e quatro reais) em notas miúdas, e postara-se no
local dos fatos, conhecido ponto de venda. Ocorre que
policiais civis em patrulhamento avistaram-no em
companhia de um segundo indivíduo, e, suspeitando de
possível atuação de um ou de ambos no vil comércio,
decidiram abordá-los. Ante a chegada dos policiais,
Gilvan e o interlocutor empreenderam fuga, não tendo
tido o réu êxito neste mister. Por meio de revista pessoal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
5
localizaram-se as porções de cocaína e o numerário.
Somando-se às circunstâncias, Gilvan informalmente
confessou aos policiais a prática do tráfico de drogas, o
que levou à sua autuação em flagrante (fls. 07).

Após devido processamento, a ação
penal foi julgada procedente, e Gilvan, condenado por
incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, às
penas de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 525
(quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, no piso legal, sem
benesses penais (fls. 219/222).
Gilvan está PRESO. De legalidade
reconhecida, o flagrante deixou, porém, de ser convolado
em prisão preventiva, por então entender o Julgador que
não havia mínimos dados acerca da destinação da droga,
sobrevindo o relaxamento (cf. termo de audiência de custódia de
23.02.2019 fls. 86/87). Contudo, o acusado acabaria preso
em flagrante, por fatos alheios ao presente caso, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
6
09.06.2017 (fls. 138), achando-se recolhido ao CDP I
Pinheiros. Por fim, na sentença condenatória, em vista da
multirreincidência e do caráter do crime de condenação,
teve contra si expedido mandado de prisão, com
indeferimento do apelo em liberdade (fls. 222).
A sentença transitou em julgado para a
Acusação em 16.09.2019 (cf. certidão fls. 232).
Apelo defensivo pela absolvição por falta
de provas, com pleitos subsidiários de redução das
penas ao mínimo legal e concessão do redutor do artigo
33, § 4°, da Lei de Drogas (fls. 265/266).
Contrarrazões ao apelo do “ex adverso”
(fls. 271/278) e parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 284/288), igualmente pelo não provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
7
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Colhidos os depoimentos relevantes na
fase inquisitiva (fls. 08, 10, 11). Caderno de provas formado
por: auto de exibição e apreensão (fls. 15); laudo de
constatação provisória (fls. 36/37); e exame toxicológico
definitivo (fls. 163/165). Na fase judicial, inquiriram-se as
testemunhas Fernando Monteiro de Barros (fls. 194) e
Renan Santos Rocha (fls. 225) (policiais civis), ao final de
interrogando o réu Gilvan (fls. 226).
Arrazoado defensivo, em que, com uma
questão preliminar arguida (aqui acolhida como integrante do
mérito propriamente dito), impugna o desate condenatório ao
argumento da insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
8
O reexame do caderno de provas induz a
conclusão oposta. Materialidade apoiada em provas não
impugnadas, logo, incontroversas. Auto de exibição e
apreensão da cocaína (fls.
15)
, com posterior
confirmação pericial da natureza proscrita, via exame
toxicológico definitivo (fls. 163/164). Não bastasse, a
apreensão das drogas é atestada, em juízo, pelos
seguros
relatos
testemunhais
dos
policiais
civis,
Fernando e Renan, os quais corroboraram a localização
da droga com o réu, sob suas vestes, em um
conhecido ponto do comércio ilegal.
Coonestando os sobejos indícios iniciais
de autoria, em razão da autuação em flagrante (fls. 07), as
testemunhas
policiais
referendam,
no
rigor
do
contraditório, uma dinâmica fática que atrelou, de
maneira inequívoca, a propriedade da cocaína ao
acusado,
cuja
CONFISSÃO
INFORMAL
também
corroboraram. E, como visto na espécie, Gilvan não
apresentou álibi ou contraprova que sobrepujasse os
elementos trazidos pela Acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
9
Inviável todo esforço argumentativo em
se mitigar a validade ou a força probante do testemunho
policial, por conta da simples condição de agente de
segurança pública (em sentido lato) que ele conserva.
Formalmente, Gilvan, que se valera do direito ao
silêncio ante as “Advertências de Miranda” (cláusula do
“nemo tenetur se detegere” artigo 5°, LXIII, da Carta Magna de 1988) na
fase inquisitiva (fls. 11), trouxe, em juízo, um relato
próprio, com nítido caráter de autodefesa e subjacente
intento de se eximir da reação punitiva do Estado,
não se perdendo de vista, contudo, que ele, por sua
posição
processual,
é
infenso
às
eventuais
consequências do perjúrio. Em síntese, alegou que,
após sair do comércio de roupas em que trabalhava,
numa galeria na Rua Vinte e Cinco de Março, no bairro
da República, dirigiu-se a pé a um ponto de ônibus e, no
trajeto, verificou que moradores de rua estavam sendo
abordados e “recolhidos” por policiais, o que despertou
curiosidade e o fez aproximar-se. Tanto induziu à sua
própria abordagem pessoal, e, à vista de sua carteira
de livramento condicional, presente em seu bolso, teria
sido, pelos policiais, maliciosamente implicado em um
flagrante forjado por tráfico. É certo, porém, que a
narrativa de Gilvan está destituída de mínimo amparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
10
probatório, além de se mostrar inverossímil. Com
efeito, aceitá-la significaria reconhecer que o réu,
alegadamente em região de intensíssima circulação de
ônibus (nos derredores da Praça da República), teria rumado a pé
até outro bairro (a Rua das Palmeiras, na Santa Cecília), apenas
para embarcar num coletivo. Jamais explicou o trajeto
que faria ou sua destinação para despropositado
itinerário. Ademais, tampouco consta que o increpado
tivesse tido sua carteira de livramento apreendida, tal
item não constando do auto de exibição e apreensão (fls.
15). Noutro passo, os policiais civis, que jamais haviam
tido, ao que consta, qualquer contato prévio com o
réu, não disporiam de razões para prejudicar um
inocente. Tivesse sido este o caso, o fato deveria ter
sido demonstrado pelo réu, que não amealhou uma única
prova sequer, testemunhal ou doutro tipo. Ademais, tanto
não
se
poderia
presumir
em
desprestígio
dos
investigadores. Como visto dos dois testemunhos
judiciais, Fernando e Renan (aqui não lançado em descrédito,
apesar de se encontrar preso pela prática, em tese, do crime de concussão)
confirmaram, em uníssono, a integralidade da suma
acusatória, sobretudo, a posse direta, pelo réu, das
porções de droga e sua própria CONFISSÃO
INFORMAL, o que lança por terra a irresignação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
11
Defesa.
Por oportuno, saliento que não há como
se subtrair dos relatos testemunhais a devida força
condenatória.
Os
policiais
depuseram
sob
compromisso, ressoando pouco convincente que se
prestassem a falsear depoimentos judiciais, apenas
como mecanismo de justificação de suas posturas
profissionais. Noutro passo, vale relembrar que, em
concreto, nada se arguiu contra as testemunhas. E, em
terceiro lugar, não se trata, aqui, de atribuir “especial”
valor à palavra de agentes públicos que trabalham no
campo da Segurança Pública (em sentido lato), mas de não
lhes retirar o devido valor probatório, como se dá em
relação a qualquer prova no processo penal. É a única
interpretação técnica aceitável no processo penal
moderno ocidental, orientado pela proibição de
hierarquia probatória. Tanto se mostra coerente com a
cláusula genérica do artigo 202 do Código de Processo
Penal, que não comporta exceção a qualquer espécie
ao valor do testemunho, como os aqui amealhados,
como se aqueles agentes públicos, policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
12
ou civis, imbuídos em seus cargos pela via constitucional do concurso, precisassem de
credenciamento posterior, em suas ações, por outras
testemunhas. Com efeito, as testemunhas policiais
comparecem em juízo, com o propósito, comum a
qualquer outra testemunha, de narrar objetivamente o
quanto sabem sobre os fatos, logo sequer se valem do
âmbito judicial como um foro para “justificarem a própria
atuação profissional”, a qual tampouco está “sub
judice”. Nem faria sentido opor tal “descrimen”, refratário
ao princípio democrático da igualdade material entre
cidadãos (artigo 5°, caput, da Constituição de 1988) e incoerente
com a atribuição inicial, aos policiais, do mister de zelar
pela segurança pública, para, depois, se lhes subtrair a
legitimidade como testemunhas judiciais.
Citem-se precedentes que convalidam a
força persuasiva do testemunho policial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
13
Apelação criminal
Tráfico de drogas
Sentença
absolutória

Recurso
Ministerial
buscando
a
condenação do réu nos termos da denúncia e, no
tocante à dosimetria, a exasperação da pena-base e a
fixação do regime inicial fechado. Tráfico Autoria e
materialidade comprovadas
Apreensão de 166
invólucros plásticos contendo cocaína (peso líquido:
63,3 gramas), 414 invólucros de maconha (peso
líquido total: 846 gramas), 258 invólucros de alumínio
contendo crack (peso líquido: 97,9 gramas), 16
comprimidos de ecstasy e 16 micropontos de LSD
Réu que negou a prática do delito
Testemunhas
arroladas pela Defesa que, sem êxito, procuraram
respaldar a versão apresentada pelo acusado

Relatos seguros e harmônicos dos Policiais
Militares que merecem credibilidade
Milicianos
que, em patrulhando em local de tráfico de
drogas, detiveram o réu com a mochila contendo
as drogas apreendidas Circunstâncias todas em
que ocorreram os fatos deixam evidente a prática
do tráfico de drogas, sendo de rigor a condenação. Dosimetria

Pena-base
justificadamente fixada acima do mínimo legal. Art. 42
da Lei 11.343/06 que autoriza o Julgador a considerar,
com preponderância sobre o previsto no art. 59, do
Código Penal, a natureza e a quantidade de
entorpecentes apreendidos Réu que registra outra
condenação pelo mesmo crime Não cabimento da
concessão do redutor de pena previsto no art. 33, §4o,
da Lei no 11.343/06 Regime inicial fechado fixado,
por ser o único compatível com o delito em tela.
Recurso Ministerial provido para condenar o réu como
incurso no crime de tráfico de drogas Determinação
de expedição de mandado de prisão, após o decurso
de
prazo
para
interposição
de
embargos
de
declaração ou embargos infringentes, ou, se houver,
forem
rejeitados.
(TJSP;
Apelação
0034195-02.2016.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 32a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
14
02/02/2018)
Corrupção passiva Conjunto probatório desfavorável
ao réu Materialidade e autoria comprovadas por
depoimentos de policiais, de testemunhas e por
interceptação telefônica cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório

Suficiência à aferição da materialidade, da autoria
e do dolo No que concerne ao valor dos
depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita. As
declarações
prestadas
pelos
agentes
que
efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o
mesmo valor relativo que qualquer outra prova
que se produza nos autos; por gozarem de fé
pública, suas versões devem ser reputadas
fidedignas, até que se prove o contrário. Observe-
se, ainda, que se coerentes e em harmonia com
outros elementos de convicção existentes nos
autos, têm especial importância, tanto para
confirmar a materialidade dos fatos quanto sua
autoria e dolo. Falsidade ideológica e violação de
sigilo funcional Concurso aparente de normas com
prática de corrupção passiva na forma majorada pelo
resultado Absorção Pratica os tipos penais dos arts.
299 e 325 do CP o investigador que insere conteúdo
inverídico em relatório policial e revela dolosamente
informação sigilosa concernente à data prevista para
realização de diligência, da qual tinha ciência, em
razão do cargo exercido. Na medida, contudo, em que
o falso e a violação de sigilo teriam se seguido à
solicitação, aceitação, e recebimento de vantagem
indevida em razão do cargo público, as condutas
devem ser consideradas como crimes-meio a serem
absorvidos pelo crime-fim, que é a corrupção, mas
sendo consideradas a título de causa de aumento das
penas deste, nos termos do § 1o, do art. 317 do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
15
Corrupção
passiva

(...).
(TJSP;
Apelação
0005045-12.2014.8.26.0481;
Relator
(a): Grassi
Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Presidente Epitácio - 1a. Vara Judicial; Data
do Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro:
15/12/2017)
Portanto, inviável albergar, aqui, o pedido
absolutório, sendo de rigor manter-se a bem atingida
condenação de piso.
Passo às penas, analisando-se, ainda, os
demais pleitos recursais.
Na lógica do modelo trifásico, previsto no
artigo 68 do Código Penal, assim se operou a dosimetria
das penas (fls. 221/222): “Desse modo, comprovado o narcotráfico,
inviável qualquer desclassificação para porte de droga para uso pessoal. A
redução da sanção, indicada no § 4o, do artigo 33 da lei no 11.343/06, que
dispõe que as penas referentes a este artigo poderão sofrer redução de um
sexto a dois terços, caso seja o agente primário, de bons antecedentes, e
não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
16
não pode ser aplicada, pois o réu é reincidente específico, já condenado por
narcotráfico a alta pena. Na fixação da pena do tráfico de drogas, atento às
circunstâncias do caso em tela, e ao que dispõe o artigo 59 do Código
Penal, deve a sanção ser fixada no mínimo legal, eis que a quantidade de
droga é bem pequena, e o que mais consta de sua folha pregressa deve ser
analisado na próxima fase de fixação de sanção, sendo reprimenda de cinco
anos de reclusão e quinhentos dias-multa no valor unitário mínimo. legal. Na
segunda fase de fixação de pena, deve ela ser exasperada de três meses,
em razão das segunda, terceira e quarta reincidências, com condenações
por receptação, furto e apropriação indébita, com reprimenda de cinco anos
e três meses de reclusão e quinhentos e vinte e cinco dias multa. A pena
não foi ainda mais aumentada pela primeira reincidência eis que ela já foi
utilizada para impedir a aplicação do benefício redutor de sanção dirigido
aos réus primários, e utilizá-la novamente se consubstanciaria em bis in
idem desfavorável ao réu, o que não se admite, mormente na seara penal.
Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a
denúncia para CONDENAR, como CONDENO, o réu GILVAN SILVA
SANTOS, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput,
da lei no 11.343/06, a cumprir a pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de
reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias multa no valor unitário
mínimo legal. O delito de tráfico de drogas é equiparado, por lei, a crime
hediondo, sendo intrinsecamente grave e especialmente deletério à
sociedade no que concerne à saúde pública, devendo o réu iniciar
cumprimento de pena em regime fechado, por prazo diferenciado, como
determina a lei própria (três quintos da sanção, em razão da
multirreincidência, sendo uma das reincidências específica). Não poderá
apelar em liberdade, eis que multirreincidente, indicando que não se
emenda. Expeça-se mandado de prisão.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
17
Revisto o dimensionamento das penas,
entendo-o como correto, não comportando reparos, de
forma que os pleitos recursais deduzidos devem ser
todos AFASTADOS, ponto que ora se antecipa por
conveniência argumentativa.
Na primeira fase, penas iniciais foram
estipuladas no piso, por não se observarem fatores
judiciais de particular valência negativa (pela regra geral do
artigo 59 do Código Penal), nem razões para incremento
punitivo neste estágio à luz dos critérios previstos no
artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
Na segunda fase, não havia atenuantes a
serem sopesadas, urgindo o reconhecimento, bem
realizado na r. sentença, da agravante referente à
múltipla reincidência, bem comprovada a partir da base
documental (Folha de Antecedentes
fls. 76/85): com efeito, e
como ainda acena o interrogatório judicial neste
particular, Gilvan exibe condenações definitivas por furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
18
simples (Processo 47481/2003), receptação simples (Processo
95207/2005) e tráfico de drogas (Processo 69431/2009). Seu
retrospecto criminal indica, assim, que se trata de
criminoso contumaz, com proclividade à prática de
delitos ligados ao lucro fácil, sejam de natureza
patrimonial, sejam ligados ao vil mercadejo das drogas,
ora cumulando sua segunda condenação definitiva
por delito desta última espécie. Inviável, pois, a
pretensão defensiva pela recondução das penas ao
patamar
mínimo,
em
se
tratando
de
um
MULTIRREINCIDENTE, inclusive específico, quando, em
verdade, à luz dos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, foi ele até contemplado com um
módico aumento nesta etapa intermediária. À luz do
primado da isonomia, pois, não haveria azo para maior
abrandamento punitivo, não se autorizando, também, a
exasperação à falta de apelo da Acusação.
Na terceira fase, não se apuraram
causas de aumento no caso analisado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
19
D'outra banda, diferentemente do que
arguiu a Defesa, não havia como se deferir ao acusado a
causa de diminuição especial do artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas, em qualquer proporção. Ainda que pouco
expressiva a quantidade de eppendorffs de COCAÍNA
(doze papelotes), o fato de se verem todos individualmente
embalados demonstra o fim do esparzimento comercial.
A absoluta falta de prova cabal de exercício de atividade
lícita torna imperativa tal conclusão. Ainda que o tivesse
demonstrado, mesmo assim não se eximiria “sic et
simpliciter” da inculcação como indivíduo efetivamente
integrado à malha do tráfico de drogas, sendo pouco
provável que se confiasse a um neófito, já
previamente condenado por tráfico, a atuação pela
venda de corriqueira droga de predileção em ponto
de intenso comércio ilícito, ainda mais por ser tangível,
a média distância, pelos “habitués” da zona central
conhecida como “Cracolândia”. Não se olvide que o réu,
por ser multirreincidente, inclusive específico (a data-fim
prevista à execução da pena pela condenação anterior por tráfico de drogas
é 20.06.2016 fls. 83), erige-se um óbice técnico absoluto, já
que os pressupostos do artigo 33, § 4°, da Lei de
Drogas são cumulativos; ausente um deles, já não se
habilita mais o condenado à benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
20
Em conclusão, dada a inviabilidade da
minorante, as penas impostas no piso ora exsurgem
integralmente confirmadas, mantendo-se, enfim, o
“quantum” atingido no piso.
No que se refere ao regime inicial, tendo
em vista a natureza do crime, equiparado a hediondo,
aliada às circunstâncias concretas, não haveria como se
abrandá-lo, restando bem aplicado o FECHADO.
Atrelando-se às especificidades do caso,
o Juízo “a quo”, sensível às consequências do crime,
bem como à sua natureza (equiparada a hediondo), sopesou
as circunstâncias relativas ao caso, sem infringir as
diretrizes traçadas pela base pretoriana na matéria, em
especial, nas Súmulas 718 e 719 do C. Supremo Tribunal
Federal.
Na
espécie,
o
réu,
exibindo
plúrima
reincidência, integrou estrutura criminosa voltada ao
mercadejo de cocaína, droga de agudizado poder
vulnerante, o que, pela natureza do estupefaciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
21
incrementa a força de pulverização das substâncias
ilícitas, como, aliás, se vê da capistrana de sodalícios
perante os Tribunais Superiores. Logo, verifica-se que o
regime fechado é necessário e adequado ao caso
analisado.
Ademais, a estipulação do regime não
deflui, de forma automática, da mera quantidade de
pena imposta, em cotejo aos extratos estipulados no
artigo 33, § 2°, do Código Penal. Ainda que o
dimensionamento, no cálculo, de penas tivesse sido
fixado em patamares iguais ou inferiores a quatro anos
não se induz à imediata fixação do regime mais
brando, mercê de se neutralizar o processo de
individualização das penas, pautado, sobretudo, como
exige a isonomia judicial, na gravidade ínsita ao caso,
na forma do §3o, do mesmo Diploma legal, combinado,
até, com o artigo 42 da Lei de Drogas. Por conseguinte, o
regime inicial fechado é adequado e deve ser mantido,
não havendo, aqui, margem para qualquer modalidade
mais branda (semiaberto ou aberto), incidindo, ainda que de
forma complementar, posto que não acolhidas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
22
Superior
Jurisprudência,
as
normas
penais
do
microssistema dos crimes hediondos e equiparados (“ex vi”
do artigo 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/1990, c/c artigo 33, § 3°, c/c artigo 59, III, ambos
do Código Penal).
Da mesma forma, e até pelo “quantum”
imposto, não esquecida a condição de reincidente do
réu (reincidência específica, inclusive artigo 44, § 3o, do Código Penal),
não havia margem técnica à substituição da pena
corporal por restritiva de direitos. Em se tratando de
crime cometido por cupidez, cujo proveito de lucro fácil é
móvel da ação delitiva, é deveras elevado o risco de
recidiva,
tornando-se,
assim,
socialmente
não
recomendáveis as penas “alternativas”.
Por outro lado, apesar de o Senado
Federal, nos termos do artigo 52, inciso X, da
Constituição de 1988, haver suspendido a execução da
expressão “vedada a conversão em penas restritivas
de direitos”, por meio da conhecida Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
23
05/2012 (publicada em 16 de fevereiro de 2.012), tornando
possível a referida conversão, este Julgador entende que
a substituição se mostra incompatível com o delito
perpetrado pela ré, ou seja, tráfico de entorpecentes,
crime de natureza gravíssima que vem causando
intranquilidade à população ordeira, principalmente às
famílias no sentido de desagregá-las, além de fomentar a
realização de outras infrações. Ademais, as penas
“alternativas”
não
se
revelam,
aqui,
socialmente
recomendáveis, haja vista o fato de que as drogas
nitidamente produzem efeitos deletérios corrosivos
sobre a tessitura social, porquanto, além de levarem à
desarticulação individual dos usuários contumazes (os
casos mais nítidos observam-se naqueles que fazem uso frequente de
cocaína), como também contribuem ao incremento da
criminalidade patrimonial, dada a intrínseca relação
existente entre o mercadejo dos estupefacientes e a
sempre incrementada necessidade pelos usuários de
buscarem meios, a qualquer custo, para financiarem a
própria drogadição. Incabível, pois, a substituição da
pena corporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
24
Cumpre consignar inaplicável, no caso, o
previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal
(inclusive porque curto o tempo efetivo de prisão provisória vide relatório
acima
mandado de prisão expedido na sentença condenatória, com o
apelante preso por outro processo) porque o quantum da pena (e,
por consequência, o tempo de prisão provisória) se apresentou
irrelevante, no caso, à fixação do regime inicial de
expiação da reprimenda corporal, já que aquele não
deriva única e especificamente da quantidade de pena,
mas, sobretudo, da própria lesividade do crime praticado.
Eventual análise de benefícios, como a progressão de
regime ou a detração “real”, por outro lado, deverá ser
avaliada pelo Juízo das Execuções, competente para
tanto (artigo 66, III, “b” e “c”, da Lei 7.210/1984) e com condições
de verificar a presença dos requisitos legais (objetivo e
subjetivo).
Diante
de
recente
decisão
do
C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar
possível (ainda que por maioria), a prisão depois da decisão
de Segundo Grau, resta avaliar, neste momento,
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
25
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617,
c.c. o artigo 387, § 1°, ambos do Código de Processo
Penal.
No caso, preso desde o início do
processo, com sentença de primeiro grau mantendo a
prisão, surgindo, agora, confirmação dela, por crime
grave, pena superior a cinco anos, para cumprimento
inicialmente em regime fechado, destacando-se, ainda,
presentes
as
circunstâncias
que
determinaram
a
imposição da prisão cautelar, principalmente pela
periculosidade da agente, traficante contumaz, evitando-
se a reiteração da conduta, fica mantida a prisão
preventiva, comunicando-se a respeito.
Do exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013867-17.2017.8.26.0050 -Voto no 19884
26
TRANSITADA
EM
JULGADO,
COMUNIQUE-SE,
PARA
FORMALIZAÇÃO
DA
EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR